Tribunal: TJDFT
Processo: 0734312-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734312-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA BITTENCOURT, BM - ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA DESPACHO O presente agravo de instrumento está incluído na 2a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6aTCÍVEL, designada para o dia 8.2.2023. No entanto, constata-se que a parte adversa, Imobiliária Colina Ltda, interpôs agravo de instrumento, AI 0734728-88.2022.8.07.0000 para impugnar a mesma decisão, e referido recurso veio redistribuído por prevenção e concluso a esta Relatoria em 3.2.2023, portanto, ainda não foi liberado para inclusão em pauta. Tratando-se de recursos interpostos por ambas as partes para impugnar o mesmo pronunciamento judicial, é necessária a reunião para julgamento simultâneo. Isso posto, à Secretaria, para excluir o presente agravo de instrumento da sessão supracitada, associar oportunamente estes autos ao AI 0734728-88.2022.8.07.0000 e fazer conclusos ambos os processos, para julgamento simultâneo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora